Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740392-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA PACIENTE: GEANDERSON ALVARENGA GODINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Pricilla Fabiane Alves Souza, em favor de Geanderson Alvarenga Godinho, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0720918-83.2022.8.07.0020 da 2a Vara Criminal de Águas Claras (ID 41724606). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2022 pela suposta prática do crime de roubo. Segundo narra a vítima, esta estava sozinha em uma parada de ônibus quando o autor se aproximou, perguntou se ali era possível pegar um ônibus para o Parkshopping e, após a resposta da vítima, ele anunciou o assalto, dizendo para a ofendida não gritar, pois ele só queria o celular e iria embora. A vítima disse que o autor falou que estava armado e puxou um pouco a camisa para demonstrar, mas, como estava nervosa, não conseguiu visualizar se ele estava armado ou não e entregou o aparelho celular. Prossegue a vítima, narrando que, após o autor fugir, pediu ajuda a um popular que passou em uma bicicleta e que este, de posse da descrição efetuada pela vítima, seguiu em busca do autor e conseguiu recuperar o aparelho celular da vítima. Disse que não sabe quem é este popular e como ele fez para recuperar o celular. Consta, ainda, que a vítima acionou a polícia militar, que chegou ao local e levou a vítima na viatura à procura do autor do fato. A ofendida descreveu o autor como “branco, de estatura baixa, cabelo escuro, com lábios finos, trajando uma camisa azul escura listrada de mangas compridas e uma calça marrom clara (cáqui), sem tatuagens aparentes”. Por fim, a vítima disse que avistou o paciente, reconhecendo-o pela roupa e o apontou para a polícia, bem como que, depois da abordagem, após ver o seu rosto, não teve dúvida de que era ele o autor do crime. Diante disso, o paciente foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde declarou que “estava caminhando na rua quando foi abordado por policiais militares e conduzido a esta delegacia; que não sabe por qual motivo esta mulher, que nunca viu na vida, está lhe acusando de roubo; que trabalha, não é bandido, nunca praticou crimes e é inocente” (ID 41724605 - Pág. 7). Nada foi encontrado com o paciente. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 41724606). Contra tal decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual aduz que o paciente, ao ser abordado pela polícia, não correu, não tentou fugir e colaborou com os policiais, sendo que nada foi encontrado consigo. Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita e jamais respondeu a qualquer processo criminal. Argumenta que o fundamento de garantia da ordem pública ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, pois a liberdade do paciente é retirada sem que haja motivos cautelares justificadores. Ademais, anota que a gravidade abstrata do crime não é apta a autorizar a decretação da prisão preventiva. Assinala a previsão legal das demais medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas ao indivíduo e tão eficazes quanto a prisão. Assim, entende que o paciente possui todas as condições de responder à acusação em liberdade, porquanto não oferece risco à sociedade. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Na espécie, constata-se que o crime imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, observa-se que estão presentes a materialidade do crime de roubo e os indícios de autoria, diante das declarações da vítima. De outro lado, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se delito de roubo de um celular a um transeunte. O crime de roubo é dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, amedronta a sociedade e traz intranquilidade. Demonstra, ademais, extrema periculosidade do agente. Tais circunstâncias indicam que o autuado denota extrema periculosidade, não tendo condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GEANDERSON ALVARENGA GODINHO, nascido em 28/05/1990, filho de Mário César Lemos Godinho e Eva Alvarenga, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (ID 41724606). Observa-se que a decisão objurgada se encontra fundamentada na gravidade abstrata do crime de roubo, sendo certo que essa motivação, de per si, não autoriza a manutenção da constrição cautelar, porquanto a excepcionalidade da medida exige fundamentação na gravidade concreta. Ademais, conquanto não seja razão suficiente para ensejar por si só a soltura do paciente, acrescenta em seu favor a existência de condições pessoais favoráveis. De fato, o paciente, aos 32 (trinta e dois) anos de idade, é primário e possui bons antecedentes (responde apenas à presente ação penal), comprovou residência fixa no mesmo endereço declinado na delegacia (ID 41725211) e declarou que trabalha como vendedor, tendo comprovado renda em valor compatível com o informado na delegacia (ID 41725213 e 41725216). Tais circunstâncias evidenciam, em tese, que o paciente, em liberdade, não irá reiterar na seara delitiva, além de que o crime, apesar de ter sido cometido com grave ameaça, não ultrapassou os limites do tipo penal, ao menos pelo que esclarecido até o momento. Nesse contexto já decidiu esta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. PAI DE FILHO MENOR DE IDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o fato de ser réu primário, ter bons antecedentes, não responder a inquéritos policias, exercer atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória. 2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra o patrimônio e com emprego de arma de fogo. Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a prisão mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que não ostenta ficha criminal. 3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. 5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão” (Acórdão 1637730, 07320041420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deva ter sua liberdade cerceada até o desfecho de seu processo e, considerando suas condições pessoais favoráveis, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste, sendo cabível a concessão da liberdade provisória pela ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, mediante declinação de endereço e telefone, termo de comparecimento a todos os atos do processo e mediante a medida cautelar de não mudar de residência e de telefone sem comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, até julgamento do mérito do presente habeas corpus, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente Geanderson Alvarenga Godinho, que deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente Geanderson Alvarenga Godinho, que deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Intime-se a advogada impetrante acerca da presente decisão, pelo telefone constante da petição inicial, sem prejuízo da intimação regular, para cientificá-la das medidas ora impostas, a fim de que, com base no princípio da cooperação, esclareça ao paciente acerca de seus termos e consequências de descumprimento. Comunique-se o Juízo de origem, encaminhando-lhe cópia integral da presente decisão e solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador